Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703227-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA CRISTINNE GOMES FERREIRA VIANA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Nos termos da certidão de ID 36856474, o AR para intimação da parte agravada ainda não foi devolvido. E, em exame dos autos de origem, nota-se que o AR expedido para citação da empresa ré foi devolvido sem cumprimento (ID 126201788, do processo n° 0700513-26.2022.8.07.0020). Considerando que a tese debatida no agravo é restrita ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, dispenso o ato de intimação determinado no despacho de ID 34114433. Assim, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno de ID 33229077. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator